Tribunal: CARF
Processo: 13609.720272/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720272/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.603 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
SIDNEY VALERIO FERNANDES 06389451601
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
MEI. ATIVIDADE VEDADA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
É vedada a permanência de Contribuintes no Simples Nacional, sob a
modalidade de microempreendedores individuais, que se dediquem à
exploração de atividade econômica não inserta no Anexo XIII da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com as alterações constantes da
Resolução CGSN no 137, de 04 de dezembro de 2017. O CNAE 8211-3/00
deixou de constar da relação das ocupações permitidas ao MEI, tal modificação
também foi refletida no Anexo XI da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata o presente processo de autoexclusão do Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), registrada em 24/01/2018 e com efeitos a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720272/2018-60
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

contar de 01/02/2018, decorrente da inserção do código sob no 8211-3/00 ("Serviços combinados
de escritório e apoio administrativo ") da CNAE nos dados do CNPJ (fls. 06/07).
2.
Em 27/02/2018, peticionou a contribuinte no sentido de sua reinclusão na
sistemática privilegiada (fl. 02). A propósito, a DRF de origem assim se posicionou (fls. 12/14):
2. Em sua petição acostada à fl. 02, o interessado alega que “todas as atividades da
empresa e objeto estão dentro das ocupações permitidas ao MEI”.
3. No Portal do Simples Nacional esta empresa consta como desenquadrada do SIMEI
por comunicação obrigatória do contribuinte, devido à inclusão no CNPJ de atividade
econômica vedada ao SIMEI: CNAE 8211-3/00 (Serviços combinados de escritório e
apoio administrativo), com Data do Fato Motivador em 24/01/2018 e Data Efeito a
partir de 01/02/2018.
[...]
5. A requerente incluiu entre suas atividades o código 8211-3/00 – Serviços combinados
de escritório e apoio administrativo (fl. 6), listado na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE). A alteração está registrada nos sistemas da RFB (fl.
11).
6. De acordo com o art. 18-A, § 6o, da Lei complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, o Microempreendedor Individual – MEI – poderá ser desenquadrado de ofício ou
mediante comunicação. A exclusão dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor.
[...]
7. Nesse sentido, o Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (CGSN) dispôs que o desenquadramento do SIMEI será realizado de
ofício ou mediante comunicação do contribuinte, de acordo com o art. 105 da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011:
Art. 91. Considera-se Microempreendedor Individual - MEI o empresário a que se
refere o art. 966 da Lei n 9 10.406, de 2002, optante pelo Simples Nacional, que tenha
auferido receita bruta acumulada nos anos-calendário anterior e em curso de até R$
60.000,00 (sessenta mil reais) e que: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, § 1
9 e § 7 9 , inciso III)
I - exerça tão-somente as atividades constantes do Anexo XIII desta Resolução; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, §§ 4 9 -B e 17)
(...)
Art. 105. O desenquadramento do SIMEI será realizado de ofício ou mediante
comunicação do contribuinte. (Lei Complementar n 9 123, de 2006, art. 18-A, §6o)
(...)
§ 2o. O desenquadramento mediante comunicação do contribuinte, em aplicativo
disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
§ 3o. A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à RFB equivalerá à
comunicação obrigatória de desenquadramento da condição de MEI, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, § 17)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

(...)
II - incluir atividade não constante do Anexo XIII desta Resolução; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 18-A, §§ 4 9 -B e 17) (grifo nosso)
8. No caso em tela, o contribuinte incluiu atividade não contemplada no Anexo XIII da
Resolução CGSN no 94/2011 (CNAE 8211-3/00), comunicada à Secretaria da Receita
Federal do Brasil em 24/01/2018, incidindo na hipótese prevista no artigo 105, § 3o,
inciso II, da mesma norma.
9. Diante dos fatos expostos, impossível o deferimento do pedido de reenquadramento
do contribuinte no SIMEI.
3.
Cientificada do despacho decisório supra em 20/04/2018 (fl. 17), apresentou
Manifestação de Inconformidade em 17/05/2018 (fls. 20/23), onde alega, em síntese que explora
atividades "permitidas ao MEI", inclusive traz exemplo de outro contribuinte que explora a
mesma atividade econômica e encontra-se inserto no regime simplificado e, portanto, pode ter
havido erro sistêmico por parte da própria RFB.
4.
Em sessão de 10 de outubro de 2018, a 15a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 14-88.613 (e-fls. 34/38), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. ATIVIDADE.
É vedado o ingresso e/ou a permanência de Contribuintes no Simples Nacional, sob a
modalidade de microempreendedores individuais, que se dediquem à exploração de
atividade econômica não inserta no Anexo XIII da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 (hoje, Anexo XI da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de
2018).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 17/10/2018 (e-fl. 39), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 61/62) em 26/10/2018 (e-fl. 42/43), onde reitera o argumento trazido
em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial que:
1- Está sendo alegado por esta secretaria que o CNAE 8211-3/00 não está contemplada
no Anexo XIII da Resolução CGSN no 94/20111, por isso foi julgado
IMPROCEDENTE o pedido, no entanto segue abaixo um print do próprio Anexo da Lei
(em vermelho para facilitar) onde mostra que é sim permitido que essa atividade seja
praticada pelo MEI:

1 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/ link.action?idAto=36833&visao=anotado.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, trata-se de suposta autoexclusão decorrente da inserção
no CNPJ de atividade econômica vedada ao SIMEI: CNAE 8211-3/00 (Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo), com Data do Fato Motivador em 24/01/2018 e Data Efeito a
partir de 01/02/2018.
8.
Em seus instrumentos de defesa a ora Recorrente sustenta que é permitida
tal atividade ser praticada pelo MEI.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

9.
Por sua vez, a r. DRJ se manifestou no seguinte sentido:
7. Em primeiro passo, o que vier de figurar a título de objeto nos atos constitutivos (seja
de atividade empresária, seja de atividade simples), tal será o parâmetro respeitante à
atividade econômica explorada que será tomado em conta nesse julgamento, pois:
a) consta em documento levado a conhecimento/registro de terceiro que tem por escopo,
justamente e entre outros, a guarda e fé de atos “relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e
cooperativas” (art. 32, inciso II, alínea “a”, da Lei no 8.934, de 18 de novembro de 1994,
arts. 1.150/1.151, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil - CC),
circunstância que, em princípio, lhe empresta a cor da imparcialidade, capaz de prova,
portanto; b) tais dizeres (descritivo da atividade), por essa linha de compreensão, é mais
pleno de intenção do que aquilo que se poderia estimar a partir do apontamento d’um
código da CNAE em cadastro interno à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
(CNPJ), sobre o qual (código) o Contribuinte não tem influência volitiva alguma na
vinculação que lá se faz entre ele, código, e a respectiva descrição d’alguma atividade
econômica.
8. Em segundo passo e com ganho em densidade probatória, é bem possível que mesmo
os atos constitutivos d'um empreendimento (sob o modo empresário ou modo simples),
em particular no que atina ao seu objeto, sejam desconstituídos por outros instrumentos
de igual carga volitiva. Fala-se, por exemplo, das notas fiscais emitidas no curso diário
das operações negociais. Há, ali, referência ao objeto daquele empreendimento, ou
melhor, à sua concretização; concretização dia a dia. Mais, em documentário que tal
soergue-se a marca da imparcialidade de terceiro desinteressado, que assim consta no
aceite de recebimento da mercadoria ou do serviço como lançado por esse terceiro no já
de antanho canhoto das notas fiscais em meio papel, ou assim se estima (força de prova)
pela circunstância, em tempos presentes informatizados, do armazenamento imediato e
eletrônico delas (notas fiscais) junto a bancos de dados da fiscalização tributária
(municipal, estadual, distrital ou federal). Ainda a título de exemplo, contratos firmados
com clientes ou tomadores de serviço também se prestam a esse desiderato. E tudo mais
se avoluma considerado o espectro temporal de sua repetição - de emissão de notas
fiscais e de negociações contratuais - em cotejo com um quase estanque documentário
representado pelo ato constitutivo da vida empresária (contrato social, de regra), ou
constitutivo d'uma sociedade simples etc. Não se perca de vista que o impediente
anunciado no art. 105, §3o, inciso II, da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011, reporta-se a alterações de dados no CNPJ tendentes a "incluir atividade não
constante no Anexo XIII". Ou seja, unidades de negócios (empresariais ou simples) que
façam, e não que tenham simplesmente previsto tais afazeres em seus atos constitutivos.
9. Considerado o referencial decisório em abstrato, vá-se ao seu ensaio em concreto.
10. Ao que até aqui se vê é que o Interessado não trouxe aos autos aparato probatório
mínimo que pudesse arrostar o apontamento feito nos dados do seu CNPJ, a indicar a
exploração de atividade vedada no Simples Nacional em relação aos
microempreendedores individuais. Também, se o Interessado colhe exemplar d'outro
microempreendedor que se dedicaria à exploração de igual atividade e, não obstante tal
circunstância, ainda se encontraria sob as benesses do regime privilegiado, o caso não é
de levar o presente Contribuinte à condição daquele, mas de tirar esse último, isso sim,
do regime em pauta.
11. Posto isto e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

10.
Em vista do racional supra, fica evidente que a r. DRJ não enfrentou de
forma clara e objetiva o cerne da questão, qual seja: se a atividade é de fato vedada e hábil a
ensejar os efeitos da autoexclusão. Daí resulta, alias, o inconformismo da ora Recorrente.
11.
O r. voto condutor da decisão de piso, por entender que é do contribuinte o
ônus de provar que exerce atividade permitida, opta por não reestabelecer o contribuinte no
regime.
12.
Em linha com as próprias elucubrações trazidas no r. decisum, nos termos
do artigo 29, do Decreto no 70.235/722, a r. Turma Julgadora, poderia ter determinado a
conversão do feito em diligência e/ou intimado a contribuinte a apresentar provas
complementares. No entanto, optou por se valer de suposta inversão do ônus da prova para
motivar a autoexclusão.
13.
No mais, se buscarmos a inteligência da Súmula CARF no 1343, cabe a
fiscalização o ônus de provar a efetiva execução de potencial atividade vedada.
14.
Dito isso, para essa relatoria, o único elemento capaz de justificar a
manutenção da autoexclusão é a suposta existência de modificação legislativa hábil a enquadrar
a atividade exercida pela ora Recorrente como vedada e/ou a excluí-la do rol das ocupações
permitidas ao MEI.
15.
Com efeito, buscou-se analisar as respectivas alterações dos Anexos e das
Resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional.
16.
De fato, de acordo com a redação original do Anexo XIII da Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, a atividade descrita no CNAE 8211-3/00 não era
vedada.
17.
Contudo, o Anexo XIII foi alterado em 04 de dezembro de 2017, pela
Resolução CGSN no 137, ocasião em que o referido CNAE deixou de constar do rol das
atividades permitidas, vejamos o teor do artigo 5o:
Art. 5o Ficam suprimidas do Anexo XIII da Resolução CGSN no 94, de 2011, as
seguintes ocupações: ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, CONTADOR(A)/
TÉCNICO(A) CONTÁBIL e PERSONAL TRAINER. (grifos nossos)

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
3 Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta
na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-000.860 e
302-39.756.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.603 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720272/2018-60

18.
Essa modificação foi refletida no Anexo XI da Resolução CGSN no 140, de
22 de maio de 2018, vez que o CNAE 8211-3/00 não mais consta da relação das ocupações
permitidas ao MEI.
19.
Assim sendo, merece ser mantida a autoexclusão, com efeitos a partir de
01/02/2018, tal como formalizado pela douta autoridade fiscal.
Conclusão
20.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital